Tribunal: TCU
Processo: 019.173/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Senado Federal em face do Acórdão 7059/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento a pedido de reexame interposto em face do Acórdão 2253/2023-TCU-Segunda Câmara , que por sua vez considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Senado Federal.